Tribunal: TJDFT
Processo: 0007879-48.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007879-48.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25104575, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos de HERTANIA DA SILVA BATISTA, HILZA CARVALHO DA FONSECA DA GUIA, HOMERO DE SOUZA SILVA, HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS, HORMINDO NOVAIS DE ALMEIDA FILHO e HUMBERTO ROCHA CALHAU, mediante a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, O saneamento do feito se deu no ID: 10680769 - p. 120. Os EE n. 0003763-62.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 25104576). Os honorários da execução foram fixados ao ID 10680769 - Pág. 127. O DF, intimado, quedou-se inerte (ID: 25855316). Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes (HERTANIA DA SILVA BATISTA, HILZA CARVALHO DA FONSECA DA GUIA, HOMERO DE SOUZA SILVA, HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS, HORMINDO NOVAIS DE ALMEIDA FILHO e HUMBERTO ROCHA CALHAU), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme ID: 10680769 - p. 33-36, bem ainda honorários de execução fixados ao ID: 10680769 - p. 127. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador